Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707148-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, a fim de o Advogado acompanhar pessoalmente e realizar sustentação oral, à Secretaria para excluir o processo da 29a Sessão Ordinária Virtual - Conselho Especial (período de 06 a 14.09.2022) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora